Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-39.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Inexistência de contradição. A taxa média divulgada pelo Banco Central, conforme constou do julgado, constitui parâmetro referencial, mas não vinculante, cabendo ao juiz avaliar as peculiaridades do caso concreto. Verificada a cobrança de taxa de juros quase quatro vezes superior à média nacional, caracterizando discrepância gritante e evidente abusividade.

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Inexistência de contradição. A taxa média divulgada pelo Banco Central, conforme constou do julgado, constitui parâmetro referencial, mas não vinculante, cabendo ao juiz avaliar as peculiaridades do caso concreto. Verificada a cobrança de taxa de juros quase quatro vezes superior à média nacional, caracterizando discrepância gritante e evidente abusividade. Embargante que não trouxe nenhum argumento que possa infirmar a conclusão adotada no julgado. Mero inconformismo da parte em relação ao resultado. Caráter infringente. Recurso rejeitado.